Tribunal: TJES
Processo: 5002579-31.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002579-31.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: GILVAM MOREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A

COATOR: 7 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CUMPRIMENTO DA PENA QUE SOMENTE OCORRE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. ORDEM DENEGADA.

1. Cinge-se em aferir o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, ou seja, se a partir do trânsito em julgado para a acusação, com fulcro no artigo 112, inciso I, do Código Penal, ou do trânsito em julgado para ambas as partes.

2. O STF, no julgamento do Tema de repercussão geral nº 788, definiu que o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54. Nada obstante, o pretório Excelso definiu parâmetros para a aplicação do entendimento, modulando seus efeitos, nos seguintes termos: a tese será aplicada aos casos em que (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e (ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.

3. Na hipótese vertente, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 28/7/2013, razão pela qual a tese principal definida em repercussão geral não se aplicaria ao caso.

4. É necessário, todavia, realizar uma distinção (distinguishing) para o caso concreto. Isto porque o paciente foi condenado a uma pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além de 80 (oitenta) dias-multa.

5. A execução de penas restritivas de direito ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes. É o que dispõe o artigo 147, da Lei de Execução Penal. Igualmente, é o teor da Súmula 643, do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo rumo, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou.

6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002579-31.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GILVAM MOREIRA
COATOR: 7 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CUMPRIMENTO DA PENA QUE SOMENTE OCORRE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. ORDEM DENEGADA.

1. Cinge-se em aferir o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, ou seja, se a partir do trânsito em julgado para a acusação, com fulcro no artigo 112, inciso I, do Código Penal, ou do trânsito em julgado para ambas as partes.

2. O STF, no julgamento do Tema de repercussão geral nº 788, definiu que o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54. Nada obstante, o pretório Excelso definiu parâmetros para a aplicação do entendimento, modulando seus efeitos, nos seguintes termos: a tese será aplicada aos casos em que (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e (ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.

3. Na hipótese vertente, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 28/7/2013, razão pela qual a tese principal definida em repercussão geral não se aplicaria ao caso.

4. É necessário, todavia, realizar uma distinção (distinguishing) para o caso concreto. Isto porque o paciente foi condenado a uma pena de 03 (três) anos de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além de 80 (oitenta) dias-multa.

5. A execução de penas restritivas de direito ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes. É o que dispõe o artigo 147, da Lei de Execução Penal. Igualmente, é o teor da Súmula 643, do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo rumo, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PACIENTE: GILVAN MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA (DIVERGENTE)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GILVAN MOREIRA
em face de ato supostamente coator proferido pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos da Execução Penal nº 2000368-35.2022.8.08.0024, por meio da qual foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Em síntese, argumenta a defesa técnica que ocorreu a prescrição para execução da pena, uma vez que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 28/7/2013.

O e. Relator, em sessão realizada no dia 02/8/2023, aplicando a modulação de efeitos aplicada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 788, tese de repercussão geral, concedeu em parte, a ordem para determinar que o Juízo de origem profira nova decisão considerando como marco inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado para a acusação.

Não desconheço
que, recentemente, em
30/6/2023
, sobreveio o julgamento do Tema 788, pelo STF, que, partindo da premissa de que não há configuração de inércia do Estado na execução de uma pena ainda não definitiva, fixou a seguinte tese:

O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes
, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.
(
ARE 848.107/DF, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 30.6.2023 (sexta-feira), às 23:59
,
DJE: 12/7/2023).

Nada obstante, o pretório Excelso definiu parâmetros para a aplicação do entendimento,
modula
n
do seus efeitos
, nos seguintes termos: a tese será aplicada aos casos em que (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e (ii)
cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020
.

Na hipótese vertente, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
28/7/2013
, razão pela qual a tese principal definida em repercussão geral não se aplicaria ao caso.

É necessário, todavia, realizar um
a distinção (
distinguishing
)

para
o caso concreto
. Isto porque o paciente foi condenado a uma pena de
03 (três) anos
de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto,
sendo a pena corpórea substituída por
duas penas
restritiva
s
de direitos,
quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, além de 80 (oitenta) dias-multa.

Destarte,
não é controvertido que a execução de penas restritivas de direito ocorre após o trânsito em julgado
da sentença condenatória
para ambas as partes.
É o que dispõe o artigo 147, da Lei de Execução Penal:
Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos
, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares
.

Nesse sentido, igualmente, é o teor da Súmula 643, do Superior Tribunal de Justiça:
A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação
. No mesmo rumo, o Supremo Tribunal Federal já fez a distinção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. GARANTIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. O ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NAS ADCs 43 e 44. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O art. 147 da Lei de Execuções Penais determina que a pena restritiva de direitos será aplicada somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
II – O entendimento até então esposado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da execução antecipada da pena deu-se pela análise de medidas cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, que ainda aguardam pronunciamento de mérito. Por sua vez, a decisão proferida no ARE 964.246/SP, julgado pela sistemática da repercussão geral,
não tratou especificamente de execução antecipada de pena restritiva de direito, vedada pelo art. 147 da LEP, mas, tão somente, de pena privativa de liberdade,
hipótese essa prevista no art. 283 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no RE 1195505. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Segunda Turma. Julgado em 22/9/2020. DJe: 01/12/2020).

Tem-se portanto, na hipótese vertente,
a necessidade de se observar, de forma estrita, a lei
(art. 147, da LEP).

Diante do exposto, considerando que o trânsito em julgado definitivo ocorreu em
19/3/2018
, e por se tratar do cumprimento de penas restritivas de direitos, conclui-se que
não houve o transcurso do prazo
de prescrição da pretensão executória até o momento (no caso, de 08 (oito) anos, na forma do artigo 109, IV, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas, e rogando vênia aos que entenderem de forma diversa, DENEGO a ordem.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002579-31.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: GILVAM MOREIRA

COATOR: 7 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANDRE LUIZ BEZERRA DE SOUZA - ES16198-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
GILVAN MOREIRA
,

apontando como autoridade coatora
o
MM. JUIZ DA
7
ª VARA CRIMINAL
DE VITÓRIA
-ES
,
que,
nos autos da execução penal nº 2000368-35.2022.8.08.0024,

indeferiu o pedido de aplicação da prescrição da pena
.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a ocorrência de prescrição, considerando que o trânsito em julgado para a acusação se deu na data de 28/07/2013
.

Decisão proferida
em
ID
4525383

deferindo
a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5256210
)

e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5299806
)
opinando pel
a denegação da ordem
.

Petição de ID 5302360 em que a defesa pleiteia a manutenção da liminar até que seja firmado entendimento vinculante sobre o assunto (Tema 788).

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus,
entendo que a decisão que deferiu o pedido liminar deve ser mantida
.

Explico.

Conforme mencionado, a decisão coatora não reconheceu a
prescrição da pretensão executória nos autos nº 2000369-35.2022.8.08.0024, por considerar o trânsito em julgado uno como
dies a quo
para o início do referido prazo.

Assim, insurge-se o impetrante afirmando que ocorreu a
prescrição da execução da pena,
posto que
o trânsito em julgado para a acusação se deu na data de 28/07/2013
.

N
o que se refere ao marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional da pretensão executória,
objetivando aplicar a duração razoável do processo,
a segurança jurídica,
e a observância de reflexão jurídica manifestada pelas Cortes de Superposição,
havia
adotado
entendimento para fixar como marco inicial, para fins de prescrição da pretensão executória, a data de trânsito em julgado para ambas as partes.

Inclusive
,

recentemente, o
Supremo Tribunal Federal
concluiu o julgamento d
o

Te
ma
nº 788
, definindo que

"O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54"
.

Contudo, os efeitos foram modulados, aplicando-se o referido entendimento aos casos em que
i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020.

Assim, considerando a alegação do impetrante de que
o trânsito em julgado para a acusação se deu na data de 28/07/2013 –

ou seja, em data anterior a 12/11/2020 – não caberia a aplicação, in casu, da referida tese firmada em sede de Repercussão Geral,
devendo ser aplicado o entendimento pretérito, segundo o qual o marco inicial para a contagem da prescrição será o trânsito em julgado para a acusação.

Ante o exposto, entendo que assiste razão ao impetrante, devendo o MM. Magistrado proferir nova decisão, considerando a data do trânsito em julgado para a acusação, já que munido da integralidade dos autos e, portanto, mais capaz de observar eventuais causas interruptivas que não foram demonstradas no presente
writ
.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

CONCEDO EM PARTE A ORDEM,
tão somente para determinar que o juízo de origem considere a data do trânsito em julgado para a acusação como marco inicial da prescrição da pretensão executória da pena do paciente, nos termos do Tema 788, do SFT.

É como voto.